Tribunal: TJSP
Processo: 2219244-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219244-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante SERGIO
LUIZ DE ANDRADE e Paciente CELSO PEREIRA DE JESUS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219244-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.778
2/4
Habeas Corpus no
2219244-96.2020.8.26.0000
Voto no
18.778
Impetrante:
Sergio Luiz de Andrade
Paciente:
Celso Pereira de Jesus Filho
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Paciente
condenado no regime fechado, com progressão deferida
– Transferência efetivada aos 18 de setembro de 2020 –
ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado da FUNAP Sergio Luiz de
Andrade em favor de Celso Pereira de Jesus Filho, apontando,
como autoridade coatora, o Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Tupã.
Sustentou, em resumo, que o paciente foi
promovido ao regime intermediário, contudo, permanece em meio
fechado, ante à ausência de vaga na regência adequada, ao arrepio
da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219244-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.778
3/4
Asseverou, ainda, que o sentenciado faz jus ao regime aberto
antecipado, ou à prisão domiciliar, também como medida preventiva
à pandemia da covid-19. Pleiteia, assim, a concessão da prisão
domiciliar ao paciente, até o surgimento de vaga no regime
adequado.
Ao
que
consta
das
informações
preliminares (fls. 14), o Juízo a quo oficiou à Direção da Unidade
Prisional, a fim de que se procedesse à imediata remoção do
paciente ao regime adequado.
Indeferida
a
liminar
pelo
Eminente
Desembargador Sérgio Coelho, prolatado no impedimento ocasional
desta Relatoria (fls. 17), a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade do writ (fls. 21/22).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem está prejudicada.
Segundo pesquisa realizada no feito de
origem, o paciente foi transferido ao Centro de Progressão de
Pacaembu aos 18 de setembro de 2020 (fls. 76 dos autos
originários).
A situação narrada na exordial, pois, não
mais subsiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219244-96.2020.8.26.0000 -Voto no 18.778
4/4
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
writ.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006